Tribunal: TJBA
Processo: 0770936-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0770936-35.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REIJANE PATRICIA NAZARE DE SENA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA ELIDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 Trata-se de apelações cíveis interpostas por REIJANE PATRICIA NAZARÉ DE SENA e pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de ISS referente aos exercícios de 2012 a 2015. O Município sustentou a inadequação da exceção de pré-executividade por suposta necessidade de dilação probatória, a presunção de ocorrência do fato gerador decorrente do cadastro ativo de autônomo e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. A Defensoria Pública, por sua vez, insurgiu-se exclusivamente contra o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre valor da causa reduzido, requerendo sua majoração mediante apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prova documental apresentada pela executada é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA e demonstrar a inexistência do fato gerador do ISS, legitimando o acolhimento da exceção de pré-executividade; e (ii) se os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o reduzido valor da causa devem ser majorados mediante arbitramento por equidade. III. Razões de decidir 3. A inscrição no cadastro municipal de autônomos gera apenas presunção relativa de exercício de atividade tributável, passível de afastamento por prova em contrário. 4. A executada comprovou documentalmente a manutenção de vínculo empregatício celetista durante todo o período cobrado e a inexistência de emissão de notas fiscais desde 2003, evidenciando a ausência de prestação de serviços como profissional autônoma. 5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e foi validamente afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos. 6. A controvérsia pôde ser solucionada com base em prova documental pré-constituída, sendo cabível a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ. 7. A manutenção do cadastro municipal desacompanhada da efetiva prestação de serviços não autoriza a cobrança de ISS. 8. O valor da causa mostra-se muito reduzido, de modo que a fixação de honorários em percentual resultaria em verba irrisória e incompatível com o trabalho desenvolvido. 9. A aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ, autoriza a fixação dos honorários por equidade, em valor apto a remunerar adequadamente a atuação processual desenvolvida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Município de Salvador conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A mera manutenção da inscrição do contribuinte no cadastro municipal de autônomos não autoriza a cobrança de ISS quando comprovada, por prova documental inequívoca, a inexistência de prestação de serviços no período exigido. 2. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário quando a matéria puder ser demonstrada mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 3. Nas causas de reduzido valor econômico, a fixação de honorários sucumbenciais por equidade é admissível para evitar verba irrisória, observados os critérios do art. 85 do CPC. Dispositivos legais relevantes citados: LC nº 116/2003, art. 1º; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 234; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ; Tema 1076/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.129.673/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.03.2026; TJBA, Apelação nº 0517569-84.2017.8.05.0150, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 17.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL N° 0770936-35.2016.8.05.0001, figurando simultaneamente como apelantes e apelados REIJANE PATRICIA NAZARÉ DE SENA e o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)